Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE VISITANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVISTA POR SCANNER CORPORAL. VALIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), por tentar ingressar em unidade prisional com maconha e comprimidos de Rohypnol. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita para a submissão ao scanner corporal e posterior revista íntima; no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a submissão de visitante a scanner corporal, como condição para ingresso em estabelecimento prisional, configura busca pessoal ilegal quando ausente suspeita prévia individualizada, invalidando as provas decorrentes; e (ii) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais e o laudo pericial, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A utilização de scanner corporal para revista em visitantes de estabelecimentos prisionais é procedimento administrativo de segurança, amparado em normativo específico (Portaria no 200/2022 SIAPE), e não se confunde com a busca pessoal regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Tal medida, de caráter preventivo e não invasivo, visa garantir a segurança e a ordem no ambiente carcerário, e a revista íntima subsequente é justificada pela fundada suspeita originada da detecção de objeto pelo aparelho.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram robustamente demonstradas pelos depoimentos coesos e harmônicos das agentes policiais, colhidos sob o contraditório judicial, os quais foram corroborados pelo laudo pericial que atestou a natureza das substâncias apreendidas, bem como pela confissão extrajudicial da apelante. Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando não infirmados por elementos concretos em sentido contrário e corroborados por outras provas.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.
Tese de julgamento: "1. A submissão de visitante a scanner corporal para ingresso em estabelecimento prisional configura procedimento administrativo de segurança, distinto da busca pessoal prevista no art. 240 do Código de Processo Penal, não exigindo fundada suspeita individualizada prévia para sua realização, sendo legítima a revista pessoal subsequente caso o aparelho detecte objetos ilícitos. 2. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, incluindo laudos periciais e, se houver, confissão extrajudicial, são aptos a fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, LIV, LV; CPP, art. 155, caput, art. 240, § 2o; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III; Portaria no 200/2022 SIAPE, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231.